Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. XINGAMENTO EM AMBIENTE DE TRABALHO. COMPORTAMENTO AGRESSIVO DA VÍTIMA – ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que trabalha na Secretaria de Saúde do DF, lotado no Hospital Regional de Taguatinga, e que, no final do seu turno, ao passar as informações sobre a troca de plantão para o réu, foi agredido verbalmente com palavrões: “vai tomar no seu [...] que eu não te devo satisfação, seu filho de uma puta, vai dá lição de moral em seus filhos”. Em sua defesa, o réu confessa que proferiu as ofensas, mas que o fez porque o autor o trata com deboche e que é comum os colegas de trabalho usarem esse tipo de linguajar.
4. É incontroverso o fato de o réu ter proferido ofensas ao autor no momento da troca do plantão em ambiente de trabalho (ID 16568425 - Pág. 2). Inobstante as alegações de que era frequentemente provocado pelo autor, o réu não juntou aos autos quaisquer provas ou mesmo indícios de que o autor tinha comportamento desabonador. Ao contrário, os depoimentos das testemunhas Jose Alves de Araújo, Antônio da Silva Santos e Marcos Inácio dos Anjos são uníssonos quanto à inexistência de ato agressivo ou debochado do autor a justificar o comportamento do réu (ID 16568450 a 16568452).
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o proferimento de palavras de baixo calão e xingamentos, tais como “vai tomar no [...] ” e “filho da puta” em ambiente laboral na frente de colegas de trabalho e de outras pessoas que por ali passavam é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.